Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. CESSÃO DE DIREITOS. CONTEÚDO ECONÔMICO. PARTILHA DEVIDA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. AUSENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio, fazer a partilha entre as partes e fixar alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se deve ser excluído da partilha o imóvel registrado em nome de terceiros, (ii) à inclusão da apelante no plano de saúde do apelado e (iii) à concessão de alimentos à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Conforme precedentes, o fato de o imóvel ser irregular e não ter registro no Cartório de Registro de Imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o referido bem em ação de divórcio, tendo em vista que, apesar dos ex-cônjuges não possuírem a propriedade do bem, possuem a sua posse que detém expressão econômica, podendo, inclusive, vir a ser alienada posteriormente, ainda mais quando se considerar que o instrumento de cessão de direitos acostado aos autos comprova a aquisição onerosa dessa posse”. (Acórdão 1276196, 07045704620198070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020.)
4. É possível a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel não regularizado que compunha o patrimônio comum, por possuir conteúdo econômico.
5. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-cônjuge.
6. No caso em análise, a apelante não demonstrou a possibilidade da inclusão de ex-cônjuge como dependente no plano de saúde. No mesmo sentido, incabível a imposição de obrigação de a terceiro estranho à lide; portanto, incabível a imposição à operadora do plano de saúde da obrigação de fornecimento desse serviço à reconvinte como dependente.
7. Não cabe ao apelado cumprir o papel da Assistência Social, especialmente tendo em vista a baixa capacidade financeira do apelado e a dificuldade de vislumbrar um prazo determinado para a extinção da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação e Apelação Adesiva conhecidas. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e seguintes, 1.694, §§ 1o e 2o, 1695, 1.702 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; REsp 1616889/RJ e REsp n. 1.984.847/MG da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. TJDFT, Acórdão no 1945201 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível; Acórdão no 1899266 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; Acórdão 1785340 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível; Acórdão 1691053 de relatoria da Desa. Leila Arlanch na 7a Turma Cível; Acórdão 1390538 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível; Acórdão 1836519 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; Acórdão 1814538 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.